Tribunal: TJBA
Processo: 8065141-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065141-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDAO, VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO BACELAR CERQUEIRA

AGRAVADO: SERGIO FERREIRA ARGOLO

Advogado(s)
:
MARCELO TRAJANO ALVES BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. IMÓVEL. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. COMPRA E VENDA. BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.113 do STJ. APURAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III DA LEI 12.016/09. DECISÃO A QUO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– A teor do artigo 7º, III, da Lei 12.016/09, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a coexistência do fundamento relevante e do perigo de ineficácia da ordem pleiteada.

II
– Nos termos da jurisprudência do STJ, a base de cálculo do ITIV é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação, o que obriga o Município a proceder à regular instauração de processo administrativo próprio, caso discorde do valor declarado pelo contribuinte (Tema 1.113).

III
– Neste sentido, considerando que a municipalidade instaurou o prévio processo administrativo de nº 73705 (ID. 71849632), para apuração da base de cálculo do ITIV, onde foram garantidos,
a priori,
ao contribuinte, o exercício do contraditório e a ampla defesa, verifica-se que, ao menos nesta análise não exauriente dos autos, houve atendimento ao que disposto no Tema 1.113 do STJ, não havendo ilegalidade aparente na conduta do Fisco.

IV
– Decisão
a quo
cassada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8065141-72.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e, como agravado,
SÉRGIO FERREIRA ARGOLO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A)